Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005241-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ESPÓLIO DE LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO EMBARGANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE, ESPÓLIO DE LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos no IDs nso 70308586 e 70479094, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador